Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.

2. In casu, a partir do acervo probatório, não há razão para a fixação em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, porquanto não restou demonstrado que a criança possui alguma enfermidade ou qualquer situação excepcional para o arbitramento neste patamar. Portanto, a redução dos alimentos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor mostra-se adequada.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.